Tribunal: TJDFT
Processo: 0744932-12.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ISENÇÃO DE IPVA DO COMPRADOR. DEMORA NA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DÉBITOS DE IPVA DE RESPONSABILIDADE DO VENDEDOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condená-la ao pagamento de R$ 22.779,82 a título de dano material. Narra o recorrido que, no mês de setembro de 2022, adquiriu da empresa recorrente o veículo Land Rover, sendo dado como pagamento o veículo BMW. Relata que a recorrente se comprometeu a transferir o veículo para o seu nome, que é diplomata e está isento do pagamento de IPVA. Afirma que a recorrente efetuou a transferência somente em março de 2023, o que resultou em prejuízo no valor de R$ 22.779,82, referente ao IPVA dos anos de 2022 e 2023.
2. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a recorrente aduz que o acordo entabulado entre as partes foi de que a transferência de domínio dos veículos seria efetuada simultaneamente por questão de segurança das partes. Aponta que a transferência do veículo Land Rover ficou vinculada à liberação do veículo BMW que, por estar em nome de terceiro, também diplomata, dependia de liberação junto à Receita Federal, pois constava como isento de IPVA no cadastro do DETRAN. Alega que os os trâmites para liberação da Receita Federal referente ao veículo BMW somente findaram em fevereiro de 2023, impedindo assim a transferência de domínio veículo Land Rover antes desta data. Requer a reforma da sentença para que não seja condenado ao pagamento de indenização por dano material referente ao valor integral do IPVA 2023 do veículo Land Rover, mas sim que seja realizada a compensação do valor do IPVA 2023 do veículo BMW (o qual foi pago pela recorrente) e o valor do IPVA 2022 do veículo Land Rover (o qual foi prometido o pagamento pela recorrente ao recorrido).
4. Em contrarrazões, o recorrido afirma que a recorrente não cumpriu com o dever contratual de pagar o IPVA 2022 do veículo Land Rover. Destaca que a recorrente admitiu que retardou propositalmente o envio do CRLV do veículo Land Rover em mais de seis meses. Informa que o veículo BMW foi desembaraçado no dia 8/12/2022 e, caso a recorrente tivesse encaminhado o CRLV do veículo Land Rover ao recorrido, teria diligenciado para conseguir a isenção do IPVA 2023. Alega que o pedido de compensação do valor pago pelo IPVA 2023 do veículo BMW é descabido, pois desde setembro de 2022 a recorrente já estava em posse do veículo BMW.
5. Trata-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. A responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, CDC).
6. Pela narrativa apresentada pelas partes, constata-se que o atraso na transferência dos veículos é incontroverso e que o atraso se deu, única e exclusivamente, diante de um suposto acordo entabulado entre as partes. Dessa forma, a questão controvertida a ser analisada restringe-se a saber se o acordo firmado de transferência simultânea de domínio dos veículos restou comprovado. Pelas provas coligidas aos autos, não há qualquer evidência que indique que as partes acordaram que os veículos seriam transferidos simultaneamente. Tampouco há provas sobre a alegação de que o veículo BMW só foi desembaraçado na Receita Federal em fevereiro de 2023. Além disso, conforme consta do documento de ID 57905847, páginas 6/11, no dia 8/12/2022, a empresa recorrente já dispunha do DUT do veículo BMW que o recorrido deu em parte de pagamento do veículo Land Rover, o que permitiria a sua transferência imediata. Por tudo, a recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, II, do Código de Processo Civil).
7. Quanto ao IPVA de 2022 do veículo Land Rover, verifica-se que as partes firmaram contrato de compra e venda em setembro de 2022, por meio do qual restou consignado na cláusula 1a do contrato que o vendedor se compromete a entregar o veículo livre e desembaraçado de quaisquer ônus. Inequívoco, portanto, o débito de IPVA do ano 2022 ser de responsabilidade da recorrente.
8. Diante do exposto, tem-se que o IPVA de 2023 do veículo BMW não é cabível de cobrança ao recorrido, motivo pelo qual indefiro o pedido da recorrente de compensação dos valores do IPVA.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.